Tribunal: TJSP
Processo: 2170572-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DOS EXEQUENTES – SUSPENSÃO DO PROCESSO – CABIMENTO – DISCUSSÃO DO OBJETO DA AÇÃO NOS AUTOS DA FALÊNCIA – NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A DEFINIÇÃO DA QUESTÃO – PEDIDO DE PRESCRIÇÃO GENÉRICA – DESCABIMENTO
1 – A suspensão do processo de execução deve ser mantida, pois o objeto da execução, imóveis da agravada, estão sendo discutidos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DOS EXEQUENTES – SUSPENSÃO DO PROCESSO – CABIMENTO – DISCUSSÃO DO OBJETO DA AÇÃO NOS AUTOS DA FALÊNCIA – NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A DEFINIÇÃO DA QUESTÃO – PEDIDO DE PRESCRIÇÃO GENÉRICA – DESCABIMENTO
1 – A suspensão do processo de execução deve ser mantida, pois o objeto da execução, imóveis da agravada, estão sendo discutidos nos autos da falência da agravada, evidenciando a prejudicialidade externa (CPC, art. 313, V, a).
2 – Pedido de prescrição de todas as pretensões exercíveis contra o falido que não possui respaldo legal, por ser extremamente genérico e envolver terceiros estranhos à lide, de cunho exclusivamente particular, e, de qualquer modo, deve ser realizado nos autos da falência.
RECURSO NÃO PROVIDO.